Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA À COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1 – Cobertura de tratamento. Fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS. Previsão legal. Na forma do art. 2o da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, de modo que eventual ausência de medicamento da referida lista não constitui obstáculo absoluto. É possível reconhecer o direito do paciente à cobertura quando a eficácia do tratamento ou procedimento prescrito por médico seja comprovada à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
2 – Obrigação de fazer. Multa pelo descumprimento da obrigação. O juiz de origem deferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer o medicamento eculizumabe, e a sentença confirmou a medida. Passados seis meses, não há notícia de que o réu-recorrente cumpriu a medida. Eventual problema na importação, retardando o fornecimento do medicamento, não desobriga o réu de buscar outros meios para dar o efetivo cumprimento à ordem emanada do juízo, de modo que não há como afastar a imposição das astreintes, cujo valor fixado acha-se adequado ao tempo de atraso e por se tratar de prestação de saúde.
3 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
4 – Valor da condenação. O valor da indenização (R$ 7.000,00) observou os critérios da razoabilidade e da adequação, de modo que não deve ser alterado.
5 – Recursos conhecidos, mas não providos.

J